Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0710759-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ZERBINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO PENDENTE PELA CORTE DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO. DEFINITIVIDADE. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO NA ORIGEM. ART. 921, II, DO CPC. Como é cediço, a Tomada de Contas Especial é um procedimento administrativo que visa apurar eventual responsabilidade por omissão ou irregularidades no dever de prestar contas ou por prejuízo causado ao erário, valendo-se, para tanto, da apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano; podendo, ainda, em função do valor do prejuízo experimentado pelo Poder Público, desdobrar-se em uma fase externa, submetida a julgamento pelo Tribunal de Contas. As decisões proferidas pelas Cortes de Contas possuem natureza de título executivo, por força do disposto no art. 71, § 3o, da Carta Magna – norma replicada pelo art. 78, § 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. In casu, da análise do contexto fático-probatório coligido, constata-se que existe recurso - ainda pendente de apreciação - formulado pela ora apelante junto ao TCDF, no qual se almeja a reforma do que lá restou inicialmente decidido quanto à aplicação da penalidade que ensejou a execução aviada na origem pelo ente público, circunstância que obsta o prosseguimento do feito. Destarte, face à ausência de definitividade do título que ampara o feito executivo, sua suspensão é medida que se impõe, à luz do disposto no art. 921, II, do Código de Processo Civil. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 803, inciso I, 919, § 1o, 920, 783, 784, inciso XII, todos do CPC, 3o da Lei 6.822/1980, 2o, § 2o e 4o do Decreto-Lei 4.657/1942, sob o argumento de que, não obstante o acórdão ter reconhecido que a obrigação carece de exigibilidade por ausência de definitividade da decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, reformou a sentença não para extinguir o feito executivo, mas apenas para determinar a sua suspensão; c) artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, porquanto cabíveis na espécie os honorários sucumbenciais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos IV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; b) artigo 71, § 3o, da CF, uma vez que o título executivo extrajudicial não preenche os requisitos do aludido dispositivo; Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wagner Serpa Júnior, OAB/SP 232.382. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 783 e 803, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário no concernente à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso LIV e LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, em atenção ao pedido da 15034734, determino que as publicações referentes à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wagner Serpa Júnior, OAB/SP 232.382. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003